Tribunal: TJSP
Processo: 2166992-48.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – Pretensão das requerentes de instauração do IRDR para obter a uniformização de decisões deste TJ/SP acerca do reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade – Processo condutor/originário já julgado pela C. 4a Câm. de Dir. Púb – Ausência de pressuposto de admissibilidade do IRDR –

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – Pretensão das requerentes de instauração do IRDR para obter a uniformização de decisões deste TJ/SP acerca do reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade – Processo condutor/originário já julgado pela C. 4a Câm. de Dir. Púb – Ausência de pressuposto de admissibilidade do IRDR – Inteligência do art. 978, parágrafo único, do CPC – Precedentes do STJ e deste TJ/SP – IRDR não admitido.